Tribunal: TJMT
Processo: 1001074-60.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001074-60.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: MARCOS DE MOURA HORTA
PACIENTE: ROBSON JOSE FERREIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ROBSON JOSÉ FERREIRA, contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal (Código 1000015-49.2021.8.11.0093), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do delito de roubo majorado.
O impetrante sustenta que: 1) “há dúvidas se o acusado participou o não do delito”; 2) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 3) “não há, no bojo dos autos, qualquer elemento que possa presumir que, em liberdade, deixará de reinar a tranquilidade no meio social”; 4) o paciente “reside neste município há mais de 25 anos e jamais se envolveu em qualquer delito”, tem emprego lícito e endereço certo, além de ter “família, esposa e três filhas”, de modo que “não pode ser taxado como pessoa que tenha quaisquer periculosidade”; 5) a prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares alternativas.
Ao final, requer a concessão da ordem liminarmente para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Sobre os fatos imputados ao paciente, colham-se as seguintes informações do Boletim de Ocorrência, in verbis:
“(...) o comunicante/vítima Alan Braga dos Santos nos relatou que é guarda da garagem da secretaria de obras da prefeitura deste município onde fica os maquinários da prefeitura assim como alguns veículos e materiais apreendidos pelo ibama através de termo de depósito, que por volta das 02:30horas ele teria sido rendido por à indivíduos, um com faca e outro estava com a mão de baixo da camisa ameaçando ter uma arma de fogo, que os suspeitos amarraram à vítima com corda e o deixaram amarrado em um cômodo na garagem da prefeitura, que os indivíduos teriam tomado de assalto trator CBT 8060 e saindo pegando rumo ignorado, que diante dos fatos, deslocamos até o local do fato onde foi possível localizar os rastro do pneu do trator que tal rastros era acompanhado de outro rastro de uma motocicleta. Que acompanhando os rastros que deu acesso a uma área de mata onde há ocupações irregulares de lotes em terra, aproximadamente 15 quilômetros de distância deste município. Que passagem desta equipe policial foi cerceada, uma vez que há uma porteira trancada com cadeado; (...); que ao conseguir adentrar, fora possível ver que o suspeito ao perceber a viatura policial, tentou se esconder atrás de um barraco feito de lona, que foi possível localizar o trator CBT 8060 e a motocicleta no lote do suspeito Robson Jose Ferreira de 45 anos; que fora interpelado ao mesmo sobre a origem do trator, apenas relatou que não tem conhecimento, que apenas ouviu vozes de homens deixando o trator em seu lote, relata Robson que ao ouvir o barulho de pessoas deixando o trator próximo onde estava dormindo, que não teve interesse em saber o que de fato estava acontecendo. Que fora perguntado sobre os rastros da motocicleta que acompanhava o trator no trajeto até sua residência, relatou que sim os rastros são de sua motocicleta Honda Biz NJS-8816 - Lucas do Rio Verde - MT, que também foi encontrado em sua posse a chave do cadeado que trancava a porteira. (...).”
Não obstante as irresignações contidas na inicial, a tese de negativa de autoria envolve matéria fático-probatória, inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de Habeas Corpus (TJMT, Enunciado Criminal no 42).
Para a decretação da custódia preventiva, mostra-se suficiente a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria [CPP, art. 312].
Na hipótese, os elementos constantes do Auto de Prisão em Flagrante são suficientes para demonstrar os indícios de materialidade e autoria delitiva que dão suporte ao decreto prisional, notadamente ao sopesar que o bem roubado [trator] foi encontrado na propriedade do paciente, o qual, inclusive, estava presente no local na ocasião da diligência policial.
Noutra vertente, não se identifica, de plano, a manifesta ilegalidade da decretação da custódia cautelar do paciente, considerando que a autoridade coatora fundamentou a decisão constritiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade e no modo de execução do delito – roubo cometido por 4 (quatro) agentes, durante a madrugada, mediante grave ameaça exercida com faca e arma de fogo, em que a vítima fora amarrada e amordaçada, assim como trancada em um cômodo do local –, conforme se verifica dos trechos transcritos abaixo, in verbis:
Quanto ao fumus comissi delicti, a prova da existência do crime e o indício suficiente de autoria estão devidamente circunstanciados no auto de apreensão, termo de entrega, nas palavras da vítima (que declarou ter sido rendida por três pessoas portando arma de fogo, arma branca e corda, quando foi amarrada em uma cadeira e amordaçada, sendo que uma quarta pessoa levou o trator do local) e dos agentes policiais responsáveis pela diligência (que declararam ter acompanhado os rastros dos pneus do trator acompanhado de motocicleta até área de mata onde existem ocupações irregulares e, após adentrar o sítio com dificuldade - alterada a rota em virtude de porteira trancada -, depararam-se com o autuado tentando se ocultar atrás do barraco de lona, local onde encontraram o trator e a motocicleta, além da chave do cadeado que trancava a porteira em poder daquele.
No tocante ao periculum libertatis, de igual forma, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva do(s) autuado(s). No particular, a custódia cautelar deve ser decretada para que se preserve a ordem pública, isto porque a conduta narrada ostenta gravidade concreta a ensejar aquela (prisão preventiva), cometida que teria sido contra o patrimônio público, durante a madrugada, em comparsaria de 4 agentes, com grave ameaça à pessoa exercida mediante emprego de arma de fogo, arma branca e restrição da liberdade da vítima. (...).
Quanto à propalada hanseníase e a responsabilidade por filha menor de idade, estas não passaram da alegação, ausente qualquer documento comprobatório. Depois, conforme relato do flagranteado, sua companheira, madrasta da infante, também é responsável pelos cuidados da menor. (...). CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE ROBSON JOSE FERREIRA, em consonância com o parecer ministerial, diante da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, demonstrado que a liberdade do autuado ofende a garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do Estatuto Processual Penal.”
A fundamentação empregada pela autoridade coatora tem suporte nos seguintes julgados do STJ, in verbis:
“O Juízo singular, ao converter a prisão em flagrante em custódia preventiva, evidenciou a necessidade de preservação da ordem pública, ante a acentuada reprovabilidade da conduta perpetrada e, por conseguinte, a maior periculosidade dos pacientes, visto o modus operandi adotado por eles e pelos outros agentes na prática delitiva (roubo praticado mediante o emprego de simulacro de arma de fogo, concurso de quatro agentes e restrição de liberdade das vítimas, abordadas e amarradas no interior de sua residência), havendo, portanto, elementos hábeis a justificar a segregação cautelar. Ordem denegada.” (HC 438.762/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018)
“A prisão preventiva do Acusado foi decretada como forma de resguardar a ordem pública, considerando, em especial, a gravidade concreta do delito imputado, além do modus operandi: suposta prática de roubo majorado, cometido por 5 (cinco) agentes, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, em que duas das vítimas foram amordaçadas e outras ficaram trancadas em um banheiro, o que justifica o decreto prisional. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.” (RHC 106.481/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019)
Nesse quadro, os elementos apontados no ato constritivo aconselham maior rigor na avaliação dos pressupostos autorizadores da tutela antecipada requerida, a justificar a manutenção da custódia preventiva do paciente, em sede liminar.
Por fim, as análises dos predicados pessoais e das medidas cautelares alternativas serão feitas com maior profundidade por ocasião do mérito, após o advento das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.